Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716058-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIANA ROBERTA LEAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do processo de Busca e Apreensão no 0703269-60.2021.8.07.0014, objetivando a atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou a emenda à inicial para que o autor, ora agravante, comprovasse a regular notificação da ré. O Juízo a quo encaminhou ofício noticiando a prolação da sentença homologatória do pedido de desistência em 04/06/2021 nos autos originários, extinguindo o processo sem resolução do mérito (ID 26330753). Resta, pois, prejudicado o Agravo de Instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a suspensão da decisão de antecipação da tutela de urgência, objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 10 de junho de 2021, 14:08:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator